Tribunal: TJBA
Processo: 8002390-45.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002390-45.2020.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: A. M. L. S. e outros (2) Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA À PROTEINA DO LEITE DA VACA. FORNECIMENTO DE SUBSTÂNCIA DENOMINADA NEOCATE. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS. AUTOR HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRO. SAÚDE. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MESMO SENTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ACOMPANHADA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. DEFENSORIA QUE INTEGRA O MESMO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 – A União, Estados, Distrito Federal e Municípios respondem solidariamente pelo dever constitucional de garantir o direito à saúde, diretamente ou através de terceiros, compreendendo a prevenção de doenças e a recuperação das pessoas que se encontrem doentes. 2 – A prova constante dos autos, em especial o parecer do NATJUS (ID 28111955), deixa evidente a necessidade de fornecimento do tratamento buscado pela parte Autora. 3 - O artigo 6º, II da Lei Complementar estadual nº 26/2006, disciplina não ser aplicável às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. A ressalva posta no referido diploma legal, ou seja, exclusão dos honorários com relação às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta, refere-se exatamente à parte condenada que integra o próprio ente público que instituiu e organizou a Defensoria Pública, e que é o caso dos autos. Vale observar que o STJ possui entendimento exatamente nesse sentido, onde destaca que tal ocorre para se evitar o instituto jurídico da confusão, em que credor e devedor são a mesma pessoa. 4 – NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO (processo nº 8002390-45.2020.8.05.0079), em que figuram como Apelantes o MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS e A. M. L. S. e outros e, na qualidade de Apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, amparados nas razões constantes do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA